Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-62.2005.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000190-62.2005.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

APELADO: JOSE PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:
JOAQUIM DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULO C.C. / CANCELAMENTO DO PROTESTO DE CAMBIAL c.c. PEDIDO DE DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA SUBJACENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MODERADAMENTE DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. – BANCO QUE NÃO AGIU COM DEVIDA CAUTELA, DEIXANDO DE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CÁRTULA LEVADA A PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0000190-62.2005.8.05.0069
, de Salvador, em que figuram, como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelado
JOSE PEREIRA COSTA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça